Tribunal: TJES
Processo: 0005597-51.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
5597
-
51
.20
19
.8.08.00
1
2

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUCAS MERLO SEPULCHRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO
1
5
7
, §
2
º-
B
,
DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
PROVAS SUFICIENTES
.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. Inexistindo
provas suficientes no sentido de que o
s
apelado
s
tenha praticado o delito, a manutenção da absolvição é medida que se impõe. Assim, é irrepreensível o juízo absolutório firmado em favor do
s
acusado
s
/apelado
s
, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

2
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005597-51.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS MERLO SEPULCHRO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
5597
-
51
.20
19
.8.08.00
1
2

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUCAS MERLO SEPULCHRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO
1
5
7
, §
2
º-
B
,
DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
PROVAS SUFICIENTES
.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. Inexistindo
provas suficientes no sentido de que o
s
apelado
s
tenha praticado o delito, a manutenção da absolvição é medida que se impõe. Assim, é irrepreensível o juízo absolutório firmado em favor do
s
acusado
s
/apelado
s
, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

2
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 30 de setembro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
5597
-
51
.20
19
.8.08.00
1
2

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUCAS MERLO SEPULCHRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da
s
entença proferida pel
o M.M. Juiz de Direito da
1
ª
Vara
Criminal de
C
ariacica
/ES, que
absolveu
LUCAS MERLO SEPULCHRO
dos delitos que lhe foram irrogados na exordial acusatória, tipificados nos artigos 37, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/0
6.

Recurso interposto
,

p
ugnando
o
parquet

pela
reforma da sentença, a fim de que o réu seja condenado pela prática do crime de
scrito
nos artigos 37, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/0
6
, ao argumento de que há nos autos um conjunto probatório veemente apontando-o como autor do delito
.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pel
o

Ministério Público
, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

C
onforme relatado, o Ministério Público pleiteia a condenação do apelado pela prática do crime previsto
nos artigos 37, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/0
6
, ao argumento de que há nos autos um conjunto probatório veemente apontando-o como autor do delito.

Entretanto, compulsando os autos entendo que não merece reforma o
decisum
nesse ponto,
eis que as provas carreadas aos autos deixam dúvidas acerca da autoria do delito. Explico

Verifico que

o raciocínio adotado pelo douto julgador reside no fato de que não há certeza de que o réu praticou o crime. Ou seja, a instrução processual não logrou êxito em comprovar a prática do crime de informante do tráfico imputado ao apelante.

Ademais, os policiais responsáveis pela abordagem não relataram qualquer participação do recorrente com o suposto grupo criminoso, apenas afirmando que conseguiram visualizar os carregadores dos rádios dentro do imóvel que pertence ao pai do apelante.

De modo que, na espécie, não há provas contundentes que nos levam a concluir que o crime se consumou, pois não restou devidamente comprovado que houve a comunicação com qualquer organização ou associação relacionada ao tráfico por parte do agente.

Dessa forma, a meu ver, o
arcabouço probatório está restrito
em declarações que não tem o condão de comprovar
com a certeza que se requer,
a ocorrência de crime praticado pelo apelado.

Por sinal, o externado exprime a inteligência da disposição do art. 155 do CPP, segundo qual “..
é vedado ao juiz proferir sentença

condenatória com elementos colhidos exclusivamente na fase de inquérito, ou não corroborados em fase judicial sob o crivo do contraditório
. ...”. (TJMG; APCR 0152572-71.2019.8.13.0701; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues; Julg. 12/04/2023; DJEMG 12/04/2023).

Portanto, na ausência de dados probatórios submetidos ao contraditório hábeis a lastrear o acolhimento da pretensão punitiva Estatal, a absolvição é o caminho a ser trilhado, inexistindo outra direção a ser seguida.

Deste modo, apesar de presentes os indícios, atenta-se à fragilidade das provas produzidas nos autos, restando dúbia a autoria. Sabendo-se que a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio
in dubio pro reo.

Diante disso, o magistrado de primeiro grau não teve outra solução que não a absolvição do mesmo.

Este eg. Tribunal assim se manifesta:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora existam indícios de que o apelado teria cometido o delito narrado na denúncia, tais indícios não são suficientes para a formação do juízo condenatório. Afora a fragilidade da prova oral produzida - que não contou sequer com o reconhecimento do réu pela vítima - os objetos e valores

subtraídos não foram encontrados em poder do acusado, impondo-se, no caso, a invocação do brocardo
in dubio pro reo
. 2. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 067200005964, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/
2021)
grifei

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)